Tribunal: TJDFT
Processo: 0724262-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724262-69.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEAN CARDOSO ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada NAGIANE NOVAIS DE OLIVEIRA em favor de JEAN CARDOSO ROCHA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em 10/5/2021, e denunciado por ter, supostamente, incorrido no crime de roubo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal). Segundo narra a denúncia, o paciente teria praticado o crime no dia 10/5/2021 nos estabelecimentos CIA DO AÇAÍ e MEGAFRUITT, ambos estabelecimentos localizados na cidade satélite da Candangolândia-DF (Processo n. 0701857-06.2021.8.07.0011). Assevera que, em 29/6/2021, o MP apresentou nova denúncia contra o acusado, imputando-lhe novo crime de roubo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), no qual teria ele roubado o estabelecimento comercial PADARIA DA CANDANGA, no dia 2/5/2021, às 19h50, na cidade satélite da Candangolândia-DF (Processo n. 0702539-58.2021.8.07.0011). Aduz que, em 26/6/2021, o MP apresentou nova denúncia contra o acusado, narrando que o paciente teria praticado o crime de roubo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal) no dia 2/5/2021, às 19h50, contra o estabelecimento comercial AÇAITERIA UM REFRESCO, também situada na cidade satélite da Candangolândia-DF (Processo n. 0703082-61.2021.8.07.0011). Afirma a existência de ilegalidade no recebimento da denúncia, ao argumento de que o segundo e o terceiro crimes deveriam ter sido incluídos na denúncia do Processo n. 0701857-06.2021.8.07.0011, por estarmos diante do instituto da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, tendo em vista que os crimes são da mesma espécie, foram cometidos em um lapso temporal menor que 30 dias, na mesma circunscrição e com o mesmo modo de agir. Requer “o trancamento das ações penais 0703082- 61.2021.8.07.0011, 0702539-58.2021.8.07.001 e caso ocorra denúncia nas ocorrências de no 250/2021 e o de no 222/2021, e que se enquadrarem no instituto da CONTINUIDADE DELITIVA, o juízo a quo, rejeite a denúncia e solicite ao membro do MP que apresente os fatos junto a primeira denúncia do processo de no 0701857-06.2021.8.07.0011, visto tratarem de situação fática idêntica benéfica ao paciente”. Argumenta que, “diferente do que explanou o MP, no qual falou que o momento oportuno para explanação de tal instituto seria em uma eventual condenação, solicitar ao Juízo executante a unificação das penas, tal procedimento é totalmente prejudicial ao paciente e elevaria sua pena a patamares altíssimos”. Em liminar, pleiteia a suspensão dos Processos n. 0702539-58.2021.8.07.0011, 0701857-06.2021.8.07.0011. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus com o “trancamento dos Processos n. 0702539-58.2021.8.07.0011, 0701857-06.2021.8.07.0011, bem como os vinculados às ocorrências de no 250/2021 e o de no 222/202, visto, tratarem do instituto da continuidade delitiva.” Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula nas denúncias. Narram com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Conforme consignado pelo MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante e pelo Ministério Público, a aplicação do instituto da continuidade delitiva “encontra amparo, em caso de eventual condenação em mais de processo, na fase de unificação de penas perante o Juízo das Execuções”. Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte: HABEAS CORPUS - CRIMES DE DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO - ART. 89, "CAPUT", DA LEI N. 8.666/93 - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL E DE INQUÉRITO POLICIAL - IMPERTINÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO "NE BIS IN IDEM" - NÃO OCORRÊNCIA - CONTINUIDADE DELITIVA - JUÍZO DA EXECUÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de ação penal e/ou inquérito policial exige falta de justa causa, o que, na via estreita do "writ", somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses não ocorrentes na espécie. (...) 3. Não é necessária a reunião dos processos, pois a competência para a análise e eventual reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes apurados em processos distintos é do Juízo das Execuções Penais, nos termos do disposto no art. 66, inc. III, alínea "a", da Lei n. 7.210/1984, e do art. 82, segunda parte, do Código Penal. 4. Ordem denegada. (Acórdão 916021, 20160020002266HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/1/2016, publicado no DJE: 2/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador